Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas corpus. Decisão que indeferiu a liminar. Pedido de informações. Execução penal. Indulto.
Não demonstrado que a ação penal em que expedida carta de guia definitiva foi alcançada pelo indulto concedido à agravante, havendo dúvidas, inclusive, do juiz das execuções, necessário aguardar as informações para examinar eventual ilegalidade na decisão coatora, sobretudo se, não expedido mandado de prisão, não corre a agravante risco de ser presa de imediato. Agravo interno não provido.